Tribunal: STF
Processo: ARE 1423776
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Referente à Petição/STF 19.914/2023 (id: 20de3ef3): 



    Trata-se de pedido de desistência protocolizada pela União previamente ao julgamento do recurso.



    É o relatório. 



    Decido.



    Constato requerida a desistência do presente recurso, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil (-e-doc. 49 - id: 20de3ef3), antes da publicação da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 51 - id: ee73752d).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão que negou seguimento ao recurso, tornando-a sem efeito e homologo o pedido de desistência (art. 13, V, “c”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Certifique-se o trânsito em julgado, baixem os autos à origem, onde deverão ser apreciadas eventuais questões relativas à sucumbência, levantamento de depósitos e custas finais, se o caso.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2023. 



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente